Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA ANTERIORMENTE DEDUZIDA E REJEITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ e deste TJDFT, verificando-se a existência de provimento jurisdicional sobre matéria em exceção de pré-executividade, ainda que ela verse sobre questão de ordem pública, não é admissível a sua reiteração, calcada em idênticos argumentos, na via dos embargos à execução fiscal, tendo em vista a preclusão consumativa configurada e a necessidade de observância da coisa julgada.
2. Na espécie, a tese atinente à ausência de legitimidade passiva ad causam do embargante foi por ele alegada em idênticos moldes em exceção de pré-executividade, rejeitada pelo juízo da execução em decisão mantida por acórdão desta Quinta Turma Cível (Acórdão no 719261). Nesse contexto, é evidente a preclusão da matéria revolvida em embargos à execução fiscal quando já decidida a questão em tema de exceção de pré-executividade (art. 507 do CPC). Assim, a sentença deve ser reformada para que, reconhecida a preclusão atinente à discussão sobre a legitimidade passiva ad causam na execução fiscal, prossiga o exame dos embargos de devedor no que se refere às demais alegações deduzidas na inicial.
3. Embora a legislação processual civil estabeleça a possibilidade de julgamento da apelação cível pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, na hipótese de reforma de sentença fundada no art. 485 do CPC (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), no caso, os autos devem retornar à origem para a apreciação dos demais pedidos formulados pelo embargante, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.